Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO MANEJADO PELO TITULAR DO INSTRUMENTO. FOMENTO PELO BANCO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELO DEVEDOR. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTABULAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSAO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DEBITO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITACAO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. DÉBITO NÃO RESOLVIDO. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Convencionando as partes transação via da qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a homologação do acordado e/ou a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, não homologado acaso divisado óbice a essa solução, determina ao menos a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo art. 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido.
2. Acaso divisado óbice não suprido para homologação da transação concertada entre as partes sem outorga de quitação e com condição resolutiva no sentido de que, em incorrendo o obrigado em mora, o débito remanescente se tornará plenamente exigível, a obrigação será restabelecida ao montante original, compensado o realizado, e a ação retomará seu curso nos termos inicialmente propostos, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão de cobrança em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.